Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. REGULARIDADE FISCAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. ADMISSIBILIDADE. MEDIDA QUE IMPEDE O PROTESTO E A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 237, “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”.
II. A implementação do seguro garantia antecipa os efeitos da penhora e, por assegurar a satisfação do crédito tributário, impede o protesto da certidão de dívida ativa e a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes.
III. O protesto da certidão de dívida ativa, por representar meio alternativo de satisfação do crédito tributário, não pode ser realizado na hipótese em que o devedor exercita a prerrogativa de garantir antecipadamente a execução fiscal pelo seguro garantia, consoante a inteligência dos artigos 1o, 14, 20, 23, 27 e 29 da Lei 9.494/1997.
IV. A garantia antecipada da execução fiscal é incompatível com a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, presente o disposto no artigo 782, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, aplicável à execução fiscal por força do artigo 1o da Lei 6.830/1980.
V. Apelação desprovida.